Tribunal: TJDFT
Processo: 0760321-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PROBLEMA MECÂNICO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DOS DANOS DEVIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 26.410,80 (vinte e seis mil, quatrocentos e dez reais e oitenta centavos).
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou que em dezembro de 2021 firmou contrato particular de promessa de compra e venda de veículo, mediante pagamento à vista. Alegou que, após 11 (onze) dias, o veículo apresentou defeito e teve que ser guinchado para a oficina, onde foi constatado que a mangueira que refrigera o motor rompeu, com orçamento para o reparo em R$ 6.796,00 (seis mil e setecentos e noventa e seis reais), valor não aprovado pelo réu. Afirmou que o réu preferiu buscar o veículo e levá-lo para oficina de sua confiança, onde ocorreu a troca da mangueira, porém, no dia 28/01/2022, o veículo novamente apresentou problemas e, por fim, foi constatada a necessidade de substituir o motor do veículo. Requereu a condenação do réu ao pagamento dos danos e da multa contratual, ou desfazimento do negócio com a restituição dos valores pagos mais perdas e danos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52171793 e 52171795). Foram ofertadas contrarrazões (ID 51602227).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de prova pericial, a inexistência de responsabilidade do réu/recorrente quanto ao alegado vício oculto existente no veículo vendido à autora/recorrida e a inaplicabilidade de multa contratual por ausência de má-fé.
5. Em suas razões recursais, o réu afirmou, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial em face da complexidade da causa diante da necessidade de realização de prova pericial para averiguação da existência de defeitos no veículo. No mérito, sustentou que não existem nos autos provas robustas de que já existiam os problemas no veículo, tampouco vícios ocultos, não se desincumbindo a autora do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o defeito apresentado no veículo e a ação ou omissão do recorrente. Afirmou que o negócio firmado entre as partes foi lícito, e que não houve erro, falta de informação adequada, ou mesmo dolo ou má-fé. Requereu o reconhecimento da preliminar de incompetência do juízo, diante da necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a reforma da sentença para afastar a condenação.
6. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso concreto, foram juntadas provas (laudo técnico, notas fiscais, orçamentos e ordens de serviços), sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o réu/recorrente reconheceu o vício redibitório de forma inequívoca e se prontificou repará-lo, conforme comprovam as mensagens trocadas entre as partes, o período entre a aquisição do bem e a apresentação do defeito (ID 51601986, 51601985, 51601987). O problema mecânico apresentado se deu após 11 (onze) dias da venda e, mesmo após o conserto efetuado por oficina escolhida pelo réu (ID 51601986 - pág. 8), o problema persistiu, ocasionando a substituição do motor (ID 51601989 e 51601990).
8. Além disso, o contrato de compra e venda de veículo firmado pelas partes concedeu ao comprador a garantia legal de 90 (noventa) dias do câmbio e motor, e sobre defeitos ocultos o prazo de 180 (cento e oitenta) dias após constatação (ID 51601985 - Pág. 5). É fato incontroverso que, conforme consignado em ata notarial (ID 51601986), a autora/recorrida entrou em contato com o réu/recorrente para relatar o vício oculto dentro do prazo estipulado em contrato, documento que não foi impugnado pelo réu (art. 341 do CPC).
9. Devida, portanto, a reparação dos danos suportados pela autora/recorrida, decorrente de vício oculto apresentado no veículo.
10. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.